Tribunal: TJMT
Processo: 1032800-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032800-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANTA MARTINS DA SILVA - CPF: 345.875.941-72 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (RECORRIDO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA – FALHA DA CLÍNICA E DO DENTISTA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS ARBITRADO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É devido os danos morais suportados em decorrência de tratamento odontológico contratado, sendo que a prótese não foi devidamente entregue a parte autora para seu devido uso. Defeito na prestação do serviço caracterizada, o que gera a obrigação de indenizar, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais,
in verbis
:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial. Faço-o para condenar as requeridas, solidariamente, a pagar ao requerente: (1) indenização por danos patrimoniais, no valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais, que será corrigida monetariamente desde a data do pagamento feito pelo autor; (2) indenização por danos morais, essa arbitrada em R$ 10.000,00, com correção monetária a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ). Ambos os valores serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, estes contados da citação (artigo 405 do Código Civil).”

A parte recorrida requer a reforma da sentença a quo para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou subsidiariamente pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida requer a improcedência do recurso inominado interposto.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Trata-se de recurso inominado em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, cujo teor condenou as requeridas, de forma solidária, a restituir o valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) e danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A d. Relatora, no voto condutor, entendeu pela manutenção dos danos materiais e redução dos danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Eis trechos em destaque:

“Ademais é sabido que em casos de prótese dentária são necessários vários testes para se chegar a um resultado satisfatório, sendo eles devidamente registrados no prontuário do paciente, o qual a recorrida sequer apresentou.

(...)

A clínica de saúde e os profissionais a ela credenciados possuem a obrigação de resultado pelos serviços prestados na realização do procedimento estético de confecção de prótese dentária, motivo pelo qual o recebimento do produto de forma diversa daquela ajustada pela autora enseja a reparação pelo dano imaterial sofrido por ela, que foi submetida a transtorno e desgastes psicológicos e de autoestima.

A prótese dentária é destinada ao uso exclusivo da paciente, devendo, portanto, cumprir para o atingimento do seu bem-estar e integrar a sua necessidade básica para viver o dia-a-dia.

(...)

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

Em visita aos autos, constata-se que os documentos de id. 187205173 não foram juntados em primeiro grau. Diante do seu teor, não podem ser admitidos, sendo inaplicável o artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo.

Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.

Essas são as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023